Tribunal: TJES
Processo: 5000375-57.2024.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000375-57.2024.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANIA MARIA ALEIXO e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PANCAS e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº
5000375-57.2024.8.08.0039
.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:

SILVANIA MARIA ALEIXO, B. A. G., MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RECORRIDOS:

MUNICIPIO DE PANCAS, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ART. 11, DA LEI Nº 12.153/2009. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de remessa necessária oriunda da Vara Única de Pancas, tendo sido distribuído à 4ª Turma Recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Contudo, conforme se extrai dos autos, inexiste recurso voluntário apresentado por qualquer uma das partes, se limitando à remessa necessária (que supostamente ocorreu na forma do art. 496, I, do CPC/2015). Ocorre que tal questão é expressamente vedada no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 11 da Lei Federal nº 12.153 /2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, entendo que o recurso não merece conhecimento.

É que o art. 11, da sobredita Lei Federal é cristalino ao apontar que "
Nas causas de que trata esta lei, não haverá reexame necessário.
"

4.

Portanto, considera-se inadmissível a análise do mérito por recurso de ofício, por expressa vedação legal, de modo que não deve ser conhecido, por ausência de preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

E
m face dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

7.

C
ustas e honorários dispensados por não se amoldar ao disposto no art. 55, da Lei nº 9.099/1995.

8.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)